Tribunal: TJSP
Processo: 1024606-04.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – SANTO ANDRÉ – REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM COMPENSAÇÃO DE QUALQUER NATUREZA OU REDUÇÃO SALARIAL PARA ATENDIMENTO A FILHO COM NECESSIDADES ESPECIAIS – AUSÊNCIA DE AMPARO NA LEGISLAÇÃO LOCAL DE REGÊNCIA – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.